Tribunal: STJ
Processo: 0260943-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019645 - SP (2025/0260943-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDREY ROBERTO MOSSIN (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS
. ART. 121, § 2o, I, C/C O ART. 14, II, DO CP. CONDENAÇÃO JÁ
CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
DE
QUANTUM
DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 6638a59e-788b-445f-a431-0c053be7d5a2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019645 - SP (2025/0260943-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDREY ROBERTO MOSSIN (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS
. ART. 121, § 2o, I, C/C O ART. 14, II, DO CP. CONDENAÇÃO JÁ
CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
DE
QUANTUM
DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto contra a
decisão de fls. 352/355, que foi assim resumida:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 121, § 2o, I, C/C O ART. 14, II, DO CP.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA. ADEQUAÇÃO EM RAZÃO DO ITER
CRIMINIS PERCORRIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
Alega o agravante que a vítima não foi atingida, apesar de ser inegável que
houve os disparos, contudo, não acertou a vítima, não houve o perigo de vida,
(fl. 360), de modo que
certificado por laudo, tendo apenas acertado o veículo
não há
(fl. 360).
aproximação do evento morte, não chegando próximo ao resultado
Diz que, analisando a jurisprudência, dessa C. Turma, também em julgados
recentes, inclusive do Ilustre Relator, temos que no caso de tentativa branca, fração de
(fl. 360).
redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços)
Documento eletrônico VDA49359831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 21:06:50
Código de Controle do Documento: a7a4408c-e4a7-4aa0-a558-4c6b657b0d1a

Afirma que, se o agente não “andou” no iter criminis, não há como dá-lo na
metade do caminho para atingir o seu objetivo, presume-se no início e somente neste
(fl. 361).
Sustenta que não se pode negar que a R. Decisão ao considerar o iter
criminis, relatando a existência de “erro na execução” e ao fixar a diminuição da pena
(fl. 363).
na proporção de 1⁄2, não adota critério idôneo
Busca a reforma da decisão atacada e a concessão da ordem para aplicar a
diminuição da pena, pela tentativa, no grau máximo (2/3), em razão da tentativa branca
(fl. 366).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como já dito, não há evidência de ilegalidade a justificar a intervenção desta
Corte Superior em condenação já atingida pelo trânsito em julgado, porquanto aplicável
a jurisprudência mais recente segundo a qual [a] tentativa branca ou incruenta não
enseja a imediata aplicação do redutor no patamar máximo, como nas hipóteses em
que as instâncias ordinárias compreendem que a ação do paciente em muito se
(AgRg no HC n. 897.617/ES, relator Ministro
aproximou de seu intento criminoso
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
4/10/2024
Inclusive, em hipótese análoga, esta Corte já decidiu que o aumento da
pena pela tentativa foi devidamente fundamentado, considerando o avançado iter
criminis, com diversos disparos de arma de fogo, o que justifica a aplicação de fração
(HC n. 868.117/RJ, relatora
de 1/3, ainda que nenhum deles tenha atingido a vítima
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
4/12/2024
Vale destacar que, no caso dos autos, a arma foi empunhada, apontada e
disparada na direção das vítimas, circunstância que deve ser levada em consideração
(fl. 66).
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49359831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 21:06:50
Código de Controle do Documento: a7a4408c-e4a7-4aa0-a558-4c6b657b0d1a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.019.645 / SP
Número Registro: 2025/0260943-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00039940220248260000 00105339520088260597 105339520088260597 39940220248260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDREY ROBERTO MOSSIN (PRESO)
CORRÉU
: DEILER MATIOLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREY ROBERTO MOSSIN (PRESO)
ADVOGADO : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: 975503e6-e41f-471b-aa26-cbaa69dd5a26

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: 975503e6-e41f-471b-aa26-cbaa69dd5a26